Tribunal: TJSP
Processo: 1003798-20.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003798-20.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
VALDENEIDE ALVES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003798-20.2019.8.26.0152/50000
2
Voto no 32641
Embargos de Declaração no 1003798-20.2019.8.26.0152/50000
Comarca de Cotia
Embargante: VALDENEIDE ALVES DE LIMA
Embargado: BANCO BRADESCO S.A.
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Intuito
protelatório verificado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC à
embargante - Embargos rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o
reconhecimento de contradição referente ao reconhecimento da autora de que existia
relação jurídica entre os litigantes na petição inicial, propugnando pelo afastamento
das penas por litigância de má-fé ou que se indique onde a embargante afirmou
inexistir relação jurídica com o embargado. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Confissão de dívida -
Pedido fundamentado na alegação de desconhecimento do débito e ausência de
notificação da negativação do nome da autora no cadastro de devedores -
Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante -
Deferimento - Hipossuficiência econômicofinanceira demonstrada
Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da obrigação
- Negativação decorrente de exercício regular de direito do réu
Manutenção das penas por litigância de má-fé - Abuso do direito de demanda
verificado - Comprovação de que a autora tinha pleno conhecimento da
obrigação inadimplida - Incidência do art. 80, II, do CPC/2015 - Recurso
parcialmente provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil.
O que a embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003798-20.2019.8.26.0152/50000
3
deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese da embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma absolutamente cristalina
que desde a propositura da ação a autora alegou desconhecer “relação jurídica
pendente” com o embargado.
Veja-se o que aduz a autora a fls. 01:
“Como desconhecia a existência de tal pendência financeira, buscou a autora
maiores informações sobre a restrição e teve conhecimento dos seguintes dados
[...]” (grifo nosso).
Ora, a instrução processual (veja-se fls. 86/91) evidencia de forma
inarredável que a embargante celebrou o contrato com o banco, não demonstrando ela
ter quitado a referida obrigação. Ou seja, como também registrou inequivocamente o
acórdão ficou “absolutamente evidenciado que ela sabia da existência de contrato
bancário inadimplido com o banco réu” (confira-se fls. 159).
Por fim, registre-se que a embargante em nenhum momento apontou efetiva
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cingindo-se o seu
recurso à mera tentativa modificação da decisão guerreada, em evidente intuito
protelatório.
Fica evidenciado que a argumentação apresentada pela embargante esquiva-
se absolutamente do real conteúdo do acórdão que abordou expressamente as questões
aqui formuladas, afigurando-se a sua pretensão meramente protelatória, incidindo no
caso a hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.026. [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.”
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003798-20.2019.8.26.0152/50000
4
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado,
ficando a embargante condenada ao pagamento de multa ora arbitrada em 2% sobre o
valor da causa atualizado em favor do embargado.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator